Tribunal: STF
Processo: ARE 1409882
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-14
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR (GEMAS). ARE Nº 808.997-RG/RS; TEMA RG Nº 751: PARADIGMA APLICÁVEL AO CASO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA UFSM. PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR - GEMAS. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO - RT. PROVENTO BÁSICO COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE INCORPORADA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. Agravos improvidos.”



    (e-doc. 82)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 40, § 1º, inc. III, da Constituição da República. Afirma que, em se tratando de aposentadoria proporcional, o pagamento de gratificação incorporada deve também ser calculado de forma proporcional. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Ao apreciar o ARE nº 808.997-RG/RS, Tema RG nº 751, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria nele versada, em caso análogo e com entendimento jurídico aplicável ao caso ora em apreço. Cito elementos do paradigma indicado:



    Descrição do tema: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º; 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV e LXIX; 37, caput; 40, § 1º, III, b, e § 8º; 71, III e IX, e 93, IX, da Constituição federal, a possibilidade de se calcular proporcionalmente o valor da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST estendida aos servidores inativos, nas hipóteses de aposentadoria com proventos proporcionais.



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Tese de julgamento: A questão da forma de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, paga aos servidores inativos, nos casos de aposentadoria proporcional, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (ARE nº 808.997-RG/RS, Tema RG nº 751, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/06/2014, p. 1º/08/2014)



    4. Neste sentido, cito precedentes, também relativos à Gratificação Específica do Magistério Superior - GEMAS: ARE nº 1.211.961/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º/08/2019, p. 06/08/2019; e RE nº 703.579/RS, Rel. Min. Teori Zavasccki, j. 22/08/2014, p. 02/09/2014.



    5. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 82, p. 13), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator